Tribunal: TCU
Processo: 001.792/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Ricardo Salera de Carvalho, pelo qual contesta o Acórdão 2.657/2022-TCU-2a Câmara (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), que conheceu de Representação, rejeitou razões de justificativas oferecidas pelo recorrente e aplicou-lhe a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido estes autos de Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Ricardo Salera de Carvalho, pelo qual contesta o Acórdão 2657/2022-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), que conheceu de Representação, rejeitou razões de justificativas oferecidas pelo recorrente e aplicou-lhe a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277 e 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Ricardo Salera de Carvalho para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente, em relação ao Sr. Ricardo Salera de Carvalho, os subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2657/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Senai-MG e ao Sesi-MG.